Tribunal: TJMT
Processo: 1022112-28.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Órgão: 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso: 1022112-28.2021.8.11.0001
Recorrente(s): CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON
Recorrida(s): ELIANA FERNANDES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. n° 121816593, que acolheu os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou parcialmente procedente o pleito inicial e improcedente o pedido contraposto, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 165,27 (cento e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), determinando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Em argumento recursal, a recorrente alega:
1) A ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;
2) A inexistência de danos morais – A aplicação da Súmula 385 do STJ;
3) O quantum indenizatório – Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa;
4) A procedência do pedido contraposto;
5) A litigância de má-fé;
6) O prequestionamento.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do quantum indenizatório.
Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Da análise do documento anexado no id. no 121816572, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de R$ 165,27 (cento e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), que afirma desconhecer.
Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (07/04/2021 - 123906469), já possuía outras 05 (cinco) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, conforme histórico de negativações abaixo:
São Paulo, 07 de Abril de 2022
Carta No HA0422015552
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 02011839947
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02011839947:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
CLARO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000000000908126721 10/04/2012 14/08/2012 14/08/2012 11/04/2017 105,66
Empresa
RO-CJW/LOJA DINAMICA CEREJEIRAS
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
99939637 21/12/2014 23/04/2015 23/04/2015 11/09/2018 280,00
Empresa
RO-CJW/LOJA DINAMICA CEREJEIRAS
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
999396373 21/11/2014 23/04/2015 23/04/2015 11/09/2018 196,67
Empresa
SP-MOR/MAF (14) 30420056 MONTE MOR
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
41-3906-0330-C162611 10/08/2016 15/12/2016 25/12/2016 06/04/2018 584,60
Empresa
BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000000098983735 10/01/2017 20/02/2017 02/03/2017 19/04/2017 886,32
Empresa
BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000000098983735 10/03/2017 09/08/2017 19/08/2017 19/09/2017 1.504,47
Empresa
BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
00000000098983735 10/03/2017 27/09/2017 07/10/2017 27/10/2017 1.598,84
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
020118399000047EC 30/07/2018 16/08/2018 26/08/2018 29/08/2018 80,17
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
020118399000047EC 30/08/2018 17/09/2018 27/09/2018 06/10/2018 81,49
Empresa
SP-JCI/GONCALVES (14)3042-0056 JACAREI
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
41-3906-0330-C162611 11/05/2018 02/10/2018 12/10/2018 30/10/2018 574,00
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
020118399000047EC 27/09/2018 17/10/2018 27/10/2018 29/10/2018 78,39
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
020118399000047EC 30/10/2018 16/11/2018 26/11/2018 06/12/2018 81,49
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
020118399000047EC 29/11/2018 17/12/2018 27/12/2018 25/12/2018 § 81,49
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
020118399000047EC 28/12/2018 16/01/2019 26/01/2019 30/01/2019 75,15
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
020118399000047EC 30/01/2019 15/02/2019 25/02/2019 27/02/2019 58,79
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
020118399000047EC 27/02/2019 16/03/2019 26/03/2019 28/03/2019 75,32
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
020118399000047EC 28/03/2019 15/04/2019 25/04/2019 27/04/2019 81,49
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
020118399000047EC 30/05/2019 17/06/2019 27/06/2019 27/06/2019 81,15
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
020118399000047EC 27/06/2019 15/07/2019 25/07/2019 29/07/2019 79,64
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
020118399000047EC 30/07/2019 15/08/2019 25/08/2019 29/08/2019 78,27
Empresa
RO-CJW/LOJA DINAMICA CEREJEIRAS
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
99939943 10/03/2019 17/03/2020 27/03/2020 06/01/2021 100,00
Empresa
RO-CJW/LOJA DINAMICA CEREJEIRAS
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
99939943-1 10/04/2019 17/03/2020 27/03/2020 06/01/2021 100,00
Empresa
RO-CJW/LOJA DINAMICA CEREJEIRAS
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
99939943-2 10/05/2019 17/03/2020 27/03/2020 06/01/2021 100,00
Empresa
RO-CJW/LOJA DINAMICA CEREJEIRAS
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
99939943-3 10/06/2019 17/03/2020 27/03/2020 06/01/2021 150,00
Empresa
CAERD - COMP AGUA E ESGOTO RO MATIAS BARBOSA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
1584740 30/10/2021 10/12/2021 29/12/2021 07/02/2022 918,79
Empresa
BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
020118399000047FI 04/01/2022 20/01/2022 02/02/2022 27/01/2022 § 85,49
§ - Não disponibilizado para consulta
****************************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
PR-CTA/PONTO CERTO 11 4200-4421 CURITIBA
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
162611 14/09/2019 25/08/2020 16/09/2020 1.065,00
Empresa
NU FINANCEIRA S/A SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
BF4E524FECD68B98 16/08/2021 01/10/2021 16/10/2021 61,05
Empresa
RO-CJW/LOJA KATIDAY CEREJEIRAS
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
VENDA SOB NOTA 03/06/2019 09/03/2022 25/03/2022 1.286,00
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 07/04/2022 às 18:02:58
================================================================================================================
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito, não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos. Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado. Inteligência da súmula 385 do STJ. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)
Ainda, mantenho a improcedência do pedido contraposto formulado pela reclamada, tendo em vista que tal resultado é consequência lógica da ausência de legitimidade do débito negativado, conforme consignado neste decisum, bem como na sentença recorrida.
No que tange aos pedidos de condenação em litigância de má-fé, tenho que não merecem acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que as partes tenham praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.
Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 07 de abril de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator